Tribunal: STF
Processo: RE 83186
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-12-09
Data de publicação: 1975-12-09

Ementa:
ICM. ALGODAO EM PLUMA. INCIDENCIA. - A JURISPRUDÊNCIA DO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PREPONDERA NO SENTIDO DE QUE O ALGODAO EM
PLUMANAO E PRODUTO INDUSTRIALIZADO PARA OS EFEITOS DO ART. 23, PAR.
7.DA EC 1/69.
          RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.